Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, o Autor/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ocorre que o mesmo pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial e indeferido pelo MM. Juiz, pelo que houve o recolhimento das custas iniciais no ID 60470985. Nesse contexto, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o Autor/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o Autor/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator